Tribunal: TJPA
Processo: 0807121-11.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807121-11.2025.8.14.0000

REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS FERREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À APRECIAÇÃO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 625, §1º, DO CPP. AÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada contra a condenação pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, do CP, que fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime semiaberto. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, ao argumento de equívocos na valoração da pena-base e da pena intermediária. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser conhecida diante da ausência de documentos indispensáveis à análise do pedido, conforme exige o art. 625, §1º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal exige, como condição de procedibilidade, a instrução com certidão de trânsito em julgado e documentos necessários à comprovação dos fatos alegados (CPP, art. 625, §1º).
4. No caso, o requerente apresentou documentação insuficiente, não trazendo aos autos as peças indispensáveis para a reanálise das circunstâncias judiciais, o que inviabiliza o exame da pretensão.

5. A jurisprudência desta Corte já assentou que a ausência de documentação essencial impede o conhecimento da ação revisional, porquanto incumbe ao requerente o ônus de instruir o feito adequadamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos essenciais à instrução da revisão criminal impede o seu conhecimento, nos termos do art. 625, §1º, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; CPP, art. 625, §1º; RITJPA, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.214; TJPA, Revisão Criminal nº 0000139-13.2010.8.14.0033, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, j. 23/04/2018; TJPA, Revisão Criminal nº 2017.03518451-04, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 07/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Fábio dos Santos Ferreira, inconformado com a condenação que lhe foi imposta pela prática do crime previsto no 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, ajuizou a presente revisão criminal, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621, do CPP.

A defesa requer o redimensionamento da pena, considerando equívocos na valoração da pena-base e da pena intermediária (Num. 26084110).

Certidão de trânsito em julgado presente no Num. 26087215.

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, opinou pelo não conhecimento da revisão (Num. 26705467).

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Nas palavras de Nucci, a revisão criminal “é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev.e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014)

Nos termos do artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.

Pois bem.

Ao compulsar, detidamente, os presentes autos, verifico que os únicos documentos apresentados são: procuração para o causídico que assinou a petição inicial (Num. 26084112 - Pág. 1); excerto da sentença (omitidos relatório e fundamentação) (Num. 26084113 - Pág. 1); certidão de trânsito em julgado da ação principal (Num. 26087215 - Pág. 1); acórdão da apelação interposta pelo d. Ministério Público em irresignação à absolvição dos corréus (Num. 26087216 - Pág. 1 a 8) e atestado de penas (Num. 26087217 - Pág. 1 a 2).

Documentação essencial à apreciação dos argumentos ora expostos deixou de ser, de modo prévio, oferecida. Afinal, conquanto possível vislumbrar contrariedade a texto expresso em lei no sentenciado, é imprescindível o acesso a conjunto probatório mais robusto (advindo dos autos a que estes fazem referência) para qualquer reanálise das circunstâncias judiciais, a partir do previsto na tese jurídica sedimentada na superior instância (Tema 1.214),
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Nesse diapasão, não há como receber a atual demanda.

Para melhor fundamentar, ilustrativamente, eis jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À APRECIAÇÃO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 625, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DA DEMANDA. À UNANIMIDADE. (TJPA – Revisão Criminal – Nº 0000139-13.2010.8.14.0033 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/04/2018 )

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APRECIAÇÃO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 625, §1º, DO CPP. Nessa sede, o ônus da prova fica invertido, cabendo ao requerente demonstrar suas alegações, apresentando elementos de convicção que desfaçam a sentença condenatória, o que não ocorreu no caso concreto, em que precária a documentação juntada. AÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. (2017.03518451-04, 179.519, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-21)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do pedido de revisão criminal.

Belém, 27/08/2025